Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-39.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707939-39.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAIR DE LIMA, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EMBARGADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NAIR DE LIMA D E S P A C H O Os embargos de declaração opostos pela apelada, Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, id 73051866, não se amolda à hipótese do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, razão pela qual desnecessária a intimação da apelante. Lado outro, a apelante, Nair de Lima, interpõe recurso de embargos de declaração, id 72889977, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de id 72594119. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada/apelada, Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, para, querendo e no prazo legal, apresentar manifestação aos embargos declaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator